Tribunal: TJSP
Processo: 1026163-56.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão formulada por portador de doença grave, de isenção de tarifa de transporte público – Discussão relacionada a Direito Administrativo (concessão de serviço público) – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público deste Tribunal – Inteligência do art. 3o, I.3, da Resolução 623/2013 – Recurso não conhecido, determinada a remessa para uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão formulada por portador de doença grave, de isenção de tarifa de transporte público – Discussão relacionada a Direito Administrativo (concessão de serviço público) – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público deste Tribunal – Inteligência do art. 3o, I.3, da Resolução 623/2013 – Recurso não conhecido, determinada a remessa para uma das Câmaras entre a 1a e a 13a de Direito Público.